Tribunal: TJES
Processo: 5039241-10.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039241-10.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ ALVES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. NÃO COMPROVADA. SUPOSTO GOLPE VIA
WHATSAPP
. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. FORTUITO EXTERNO. OPERAÇÃO FORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante o comprovante de renda (ID 13588830), somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, por meio da qual alega, em síntese, que comprou uma SMART TV 32 SEMP HD 32s5300 WI-FI BLUETOOTH, no valor R$ 650,00 no site do MERCADO LIVRE, em 21/10/2024, cujo pagamento se deu por meio do cartão da segunda recorrida. Afirma que a compra foi cancelada no mesmo dia, contudo o valor não foi estornado para sua conta. Aduz que na mesma data recebeu uma mensagem via whatsapp por meio do contato (34) 9772-9668 com foto de perfil da logomarca da primeira recorrida e após recebeu uma chamada de vídeo, na qual foi realizado seu reconhecimento facial. Informa que após o ocorrido, verificou que foi realizada a transferência do valor de R$ 6.650,00 de sua conta. Alega que buscou resolver o problema junto às recorridas, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte sejam declaradas inexigíveis as compras; a restituição em dobro dos valores referentes às compras no importe de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais); a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sede de sentença (ID 13807533) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 13807588) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Verifico que a sentença julgou os pedidos improcedentes ao fundamento de que (i) não teria sido comprovada a que a compra da TV tenha se dado por meio do site da 1ª recorrida, tendo a 2ª recorrida funcionado apenas como meio de pagamento do produto supostamente adquirido; (ii) A recorrida nega que a compra tenha sido realizada por meio do seu site e o recorrente não se teria se desincubido de seu ônus nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil já que no print de id.56082802 não consta o endereço do site ou e-mail do requerido, mas apenas uma logomarca, o que pode facilmente ser replicada; (iii) todo o prejuízo que o recorrente alega ter sofrido foi oriundo não de conduta perpetrada pela recorrida, vez que o pagamento por meio do cartão de crédito ocorreu de forma espontânea, mas pela ação de terceiros dos quais o autor foi vítima de golpe.

Contrariamente ao disposto na sentença, entendo que restou suficientemente comprovada a compra no
site
da primeira recorrida, bem como que o cartão utilizado foi o da empresa Mercado Pago, segunda recorrida, conforme documentos de ID 13807488 e 13807489.

Entretanto, entendo que o presente caso seja de fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das recorridas. Explico.

Conforme afirma o próprio recorrente em sua inicial, as transações não reconhecidas ocorreram após o mesmo atender a uma chamada telefônica, através do aplicativo
whatsapp
, cuja “foto de perfil possui a logo do Mercado Livre”:

“[...] alguns minutos após o cancelamento o autor recebeu uma mensagem em seu whatssap por meio do contato (34)9772-9668,ao qual a foto de perfil possui a logo do mercado livre, logo em seguida a parte autora recebeu uma ligação de vídeo deste contato, e desta forma foi feito reconhecimento facial e foi transferido da sua conta (cartão de crédito) o valor de R$6.650,00, via pix, ao qual o autor somente tomou ciência do golpe após recebimento da fatura ao qual constatava além do valor de R$6.650,00, bem como o valor da compra cancelada de R$650,00, deste modo o autor buscou diversas formas de solucionar junto com a parte ré, para que fosse realizado o cancelamento da dívida e também a restituição do valor pago, cumpre destacar que o autor possui problemas de visão e no ato da ligação não percebeu que se tratava de um golpe”.
(ID 13807485)

Em casos tais, em que a operação foi realizada fora da plataforma da recorrida, neste caso, a jurisprudência pátria entende pela ausência de responsabilidade, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE PRODUTO (MÁQUINA DE SORVETE) PELA INTERNET, PORÉM, EM PLATAFORMA DIVERSA DO MERCADO LIVRE. RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE DE TERCEIRO . MENSAGEM VIA WHATSAPP EM QUE FALSÁRIO ORIENTA A REALIZAR A TRANSAÇÃO VIA MERCADO PAGO, DEVENDO BAIXAR O APLICATIVO, ENVIANDO PARA TANTO DIVERSOS LINKS PARA SUPOSTA FINALIZAÇÃO DA COMPRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS ESTRANHOS. NUMERAL EMPREGADO NO GOLPE QUE NÃO É VINCULADO AO RECLAMADO . INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-PR 00036436820248160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 03/06/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/06/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL – ESTORNO REALIZADO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA PELO VENDEDOR, TENDO O CONSUMIDOR REALIZADO NOVA TRANSAÇÃO FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, ORIENTADO POR FALSÁRIOS QUE SE IDENTIFICARAM COMO REPRESENTANTES DO MERCADO LIVRE – PAGMENTO DO PREÇO E NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO – AÇÃO FRAUDULENTA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO –
FRAUDE OCORRIDA FORA DA PLATAFORMA VIRTUAL, MEDIANTE AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE (ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC)
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet, não cabe à plataforma digital Mercado Livre, na condição de provedor de aplicação, responder por eventuais danos causados por transação realizada fora de seu ambiente virtual, enquanto competia ao autor certificar-se da legitimidade da transação em que se envolveu. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043054020238260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória . Aquisição de produto na plataforma Mercado Livre. Compra cancelada reiteradamente seguida de ligações fraudulentas. Golpe do "link" falso. Autora que admite ter clicado em "link" enviado por estelionatário . Empréstimo realizado pela autora através do Mercado Pago acreditando ser procedimento regular para finalização da compra. Transferência por pix a pessoa estranha à empresa ré. Fortuito externo. Inexistência de responsabilidade da ré . Culpa exclusiva do consumidor induzido em erro praticado por terceiro de má-fé. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Exigibilidade de dívida contraída pela autora que, embora induzida em erro, contraiu o empréstimo e realizou a transferência voluntariamente . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10403620620238260007 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Diante do exposto, ainda que o recorrente tenha sido induzido à erro, notadamente em razão da foto do perfil do
whatsapp
do suposto golpista ser idêntica à logomarca da primeira recorrida, a conduta do recorrente caracteriza sua culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade das recorridas, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)